Tribunal: TJDFT
Processo: 0021430-63.2005.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553.
I – A prescrição intercorrente é penalidade imposta ao credor por sua inércia na prática de atos judiciais visando o recebimento do seu crédito.
II – O prazo de suspensão do processo para fins de reconhecimento da prescrição prevista no art. 40 da Lei 6.830/80 tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, e Súmula 314 do eg. STJ, hipóteses não verificadas na demanda.
III – Apelação provida.